Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807258-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: REDINALDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807258-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR

PACIENTE:
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MEDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

217-A DO CÓDIGO PENAL.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.

A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do código de processo penal, em decorrência de investigação policial que apontou o paciente como autor
do crime de estelionato, tendo quatro vítimas, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As condições pessoais favoráveis, tais como ré
u
primári
o
, bons antecedentes, entre outras, não têm o condão de, por si só, garantirem a
o
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

DA SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA.
TESE REJEITADA.
O
paciente não preenche os requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dezesseis dias do mês de
agosto
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
16
de agosto de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807258-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR

PACIENTE:
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MEDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA

contra ato do
Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá-PA, nos autos de nº
0800978-38.2023.814.0012.

Narra o impetrante que o juízo decretou a prisão preventiva do paciente em razão da presença dos requisitos da garantia da ordem pública previsto no art.312 do CPP, mediante representação da autoridade policial e com parecer favorável do Ministério Público, por ser pessoa perigosa e por ser suspeito, juntamente com a nacional KELLE CRISTINA COSTA CRUZ de terem cometido o crime de estelionato simples (art.171, do CPB) em crime continuado contra quatro vítimas no período compreendido entre os anos de 2019 e 2022, sendo sua conduta descrita como partícipe pois este e que SONDARIA E RECRUTARIA as vítimas do crime para acusada KELLE CRISTINA COSTA CRUZ pedir dinheiro emprestado as vítimas sob o argumento que teria vultosa pecúnia a receber derivada de valores de um suposto precatório
.

Suscita falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, uma vez que se baseou em impressões subjetivas e ilações que o paciente teria tendência a reiterar em condutas criminosas, havendo verdadeira punição anterior à sentença de mérito.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ressaltou a primariedade do paciente, além de ser pessoa criada no seio da comunidade cametaense com ocupação definida, além do fato de ser benquisto no meio onde vive, possuindo residência fixa e família constituída.

Assevera que não há fatos concretos que justifique sua prisão, como ameaça a testemunha, fuga, visto que permaneceu na cidade de Cametá e ainda a ordem pública não será abalada com a soltura do paciente.

Suscitou que os fundamentos da referida decisão é genérica e abstrata, carecendo de nexo com a conduta ou a personalidade do paciente, bem como entende que a ausência de interrogatório na esfera policial e citação do réu por edital não são fundamentos suficientes para o decreto prisional.

Arguiu ainda, ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação, inexistindo qualquer elemento novo à subsidiar a cautelar restritiva, ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, suscitou ainda a aplicação da prisão domiciliar, tendo em vista o paciente ser deficiente físico com extrema debilidade de locomoção, dificuldades de realização de atividades rotineiras e ainda necessita de cuidados especiais e medicamentos específicos.

Por essa razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP e SUBSIDIARIAMENTE a conversão de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar ante sua condição de deficiente, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, em razão do meu afastamento por motivo de viagem institucional (id.13987868), fora redistribuídos à relatoria do Des.Sergio Augusto de Andrade Lima, Juiz Convocado, ocasião que indeferiu o pedido de liminar, solicitou informações à autoridade coatora, acerca das razões suscitadas pelo impetrante
.
(id.14009028).

Em 11/05/2023, foram prestadas as seguintes informações, pelo magistrado: (id.14082122)

a) -
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Consta dos autos que o paciente REDINALDO FERREIRA DE SOUZA, em concurso com a nacional Kelle Cristina Costa da Cruz, costumeiramente, “recrutam vítimas” e as enganam com estórias fictícias de que teriam valores de precátorio a receber da SEDUC, no valor de R$3.610,00 (três milhões e seiscentos e dez reais) e necessitam de dinheiro para pagar propina à funcionários públicos para que a suposta verba fosse liberada. Em algumas ocasiões, a fim de dar veracidade as suas falácias, a Sra. Kelle Cristina apresentava um suposto acordo judicial firmado perante o Juiz Titular da 2° Vara de Cametá, em outras, informava que os valores estariam depositados na Delegacia de Polícia Civil e para que fosse liberado, teria que pagar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, em outra ocasião, a representada Kelle disse a uma das vítimas que funcionários da Receita Federal, juntamente com advogados, teriam fretado um avião e ela (representada) teria fretado dois carros forte para trazer o dinheiro para Cametá. O paciente Redinaldo Ferreira de Souza, vulgo “Naldo”, seria o responsável por sondar e recrutar as vítimas dos crimes.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso preventivamente desde 03/05/2023, após a decretação da sua prisão preventiva, requerida pela Autoridade Policial, amparada na existência da materialidade criminosa e nos indícios suficientes da autoria, periculosidade, estando a restrição da liberdade na confluência com o artigo 312, do Código de Processo Penal verificando presentes os motivos ensejadores, principalmente a necessidade de garantia da ordem pública.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está custodiado preventivamente desde 03/05/2023.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: O feito está aguardando a apresentação do inquérito policial concluído.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.

Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.14189943)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
,
t
rata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu
REDINALDO FERREIRA DE SOUZA
. aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de fundamentação da prisão e de sua contemporaneidade, pressupostos pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

O cerceamento da liberdade antes de condenação definitiva é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, cabível, entretanto, em qualquer fase da investigação policial, como no caso vertente, ou do processo penal, na medida em que mostre necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente da autoria (CPP, arts. 311 e 312). Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do que fora apurado pelas investigações. O Ministério Público juntou aos autos parecer, no qual pugna pela decretação da prisão preventiva, afirmando que em liberdade, os representados representam abalo à ordem pública e frustração da instrução processual e da aplicação da lei penal, já que está foragido. Ademais, consta nos autos da representação que os indiciados, aparentemente, continuam aplicando seus golpes, tornando-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual, não se exige prova plena, bastando meros indícios de autoria. É o caso dos autos. Há provas testemunhais que apontam os representados como autores dos crimes, destacando-se o depoimento das vítimas, as quais apontam detalhes do modo de agir dos representados. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas, e principalmente do relato dos ofendidos, os quais afirmaram sem dúvidas que os representados foram os responsáveis por receberem as quantias. Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Também devo ressaltar que as vítimas declararam que desejam representar criminalmente contra os acusados, evidenciando que é possível que, posteriormente, seja instaurada ação penal.

Assim, os representados devem ser mantidos fora do convívio social, como forma de acautelar o meio social, e ainda garantir a credibilidade da justiça, já que agem utilizando o nome de membros do Poder Judiciário para perpetrar seus atos.

Visa a medida cautelar proteger a ordem pública, posto que o investigado está foragido desta cidade, e com sua conduta, mostra-se pessoa perigosa, bem como pelo fato de haver necessidade de garantia da realização da instrução criminal e possível aplicação da lei. Conforme a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

"Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas. Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada no só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal". (in Curso de Processo Penal, 15ª ed., Ed. Del Rey, 2011, p. 550).

Ante o exposto, e considerando as notícias de intimidação da vítima, e, além disso, visando assegurar a garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados KELLE CRISTINA COSTA CRUZ e REDINALDO FERREIRA DE SOUZA.” (...)

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor do réu não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado com as referidas condutas denota periculosidade delitiva. Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como um dos autores do crime de estelionato, tendo quatro vítimas, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que é réu primário,
além de ser pessoa criada no seio da comunidade cametaense com ocupação definida, além do fato de ser benquisto no meio onde vive, possuindo residencia fixa e família constituída,
sem condenação, tais fatos não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
31
9 do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, existindo a prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, constantes nos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como o fato da comunidade local vem sofrendo com esse tipo de delito, em especial na comunidade cametaense em que o autuado se encontra inserido.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR

Por fim, a Defesa subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domicilar, nos termos do art. 318, inciso II do CPP sob o fundamento que o paciente é deficient físico com extrema debilidade de locomoção e que possui dificuldades de realização de atividades rotineiras e que ainda necessita de cuidados e tratamento especiais.

Conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer (id. 14189943) “ in casu
, existe nos autos Laudo Médico de que o paciente apresenta sequela definitiva de assimetria dos membros inferiores e defeito de marcha, o que o torna incapacitado definitivamente de efetuar suas atividades normais e laborativas que dependem do membro inferior esquerdo, no entanto, não há comprovação de que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.”

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP, ressalte-se ainda que não fora trazido aos autos informações da impossibilidade de assistência pelo Sistema prisional, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Ó
rgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Ó
rgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
16
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023